Tribunal: TJES
Processo: 0001305-60.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001305-60.2021.8.08.0032

APTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

In casu,

verifica-se que a fixação do patamar de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da aludida causa de diminuição encontra amparo no fato de o apelante ser conhecido pelo tráfico de drogas na região, o que foi apontado pelos policiais em seus depoimentos judiciais. Assim, não sendo iniciante nas práticas criminosas, a fração eleita se afigura proporcional e necessária à reprovação e à prevenção do injusto.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001305-60.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001305-60.2021.8.08.0032

APTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do apelante
sustentando a ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a fixação da fração de 2/3 (dois terços) ou de 1/2 (um meio) pelo reconhecimento da minorante prevista no §4º
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
às fls. 210/215,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

Id
3960366
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que o ora apelante foi

denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em face da prática delitiva, o réu foi processado e condenado nos moldes já delineados e, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso almejando sua absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, quanto
à
materialidade
delitiva do crime em análise foi demonstrada por meio dos Boletins Unificados às fls. 33/37, dos Autos de Apreensão às fls. 38/38-v e à fl. 40, dos Autos de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 39/39-v e às fls. 41/41-v e dos Laudos de Exame Químico às fls. 54/58, ao passo que a autoria do crime restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Nesse sentido, o PMES Humberto Torres Gomes, ao ser ouvido perante a Autoridade Judiciária (mídia de fl. 173), relatou:

“
[...] Franklin já foi preso em razão de estar na posse de arma de fogo e, posteriormente, foi solto; que Franklin foi preso pela segunda vez, em razão de estar na posse de droga, elevada quantia em espécie e balança de precisão; que mesmo com Franklin preso,
ainda há informações de que o irmão Francis está praticando o tráfico de drogas, simulando a atividade por meio de um comércio de açaí; que a informação que chegava à Polícia era de que os irmãos praticavam o tráfico de drogas conjuntamente; que se recorda que foi houve uma operação de busca e apreensão na residência dos réus; que o mandado de busca e apreensão decorreu de inúmeras denúncias que indicavam o envolvimento dos irmãos no tráfico de drogas;
que confirma seu depoimento apresentado em sede policial à fl. 08 e verso; que se recorda que Franklin teve um desentendimento com um policial civil; que além do mandado de busca e apreensão, havia mandado de prisão em face de Franklin; que não foi o depoente que encontrou a droga descrita na denúncia, não se recordando onde a droga foi localizada; que se recorda da outra ocorrência onde encontrou droga e arma no CPU do computador de Franklin; a P2 não existia em Mimoso do Sul na data dos fatos” (trecho retirado da sentença à fl. 190) (destacamos)

Importante mencionar, ainda, que o investigador da Polícia Civil Marcos Ribeiro, em juízo (mídia de fl. 173), informou:

"Que o delegado de polícia requereu a expedição de mandado de busca e apreensão na residência de Franklin; que foram encontrados muito material que indicava o consumo e a venda da droga;
que foi apreendida pouca quantidade de droga no interior da residência; que o depoente localizou uma bucha grande de maconha na rua; que a operação foi em conjunto com a força tática da Polícia Militar, tendo o apoio de 4 ou 5 policiais militares; que parte da equipe seguiu no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus e parte da equipe no cumprimento do mandado de prisão; que recebeu uma ligação anônima informando que havia maconha embaixo da janela da residência dos réus; que o depoente seguiu ao local e fez novo boletim de ocorrência, informando que, após a operação realizada

do cumprimento do mando de busca e apreensão, foi apreendida uma embalagem contendo droga
; que não visualizou quem dispensou a droga pela janela; que durante a abordagem os réus declararam que são usuários; que tem conhecimento que os réus são usuários, mas não significa que não traficam drogas; que um mês anterior a esta apreensão, Franklin foi preso em razão da apreensão de uma arma de fogo dentro do computador; que os réus faziam apologia ao uso e venda de droga nas redes sociais; que não tem recebido denúncias a respeito do Francis; que não tem certeza que Franklin praticava o tráfico de droga;
que a droga encontrada no interior da residência estava em todos os cômodos (quarto, sala, em cima do computador, cinzeiro)
; que havia muita ponta de cigarro de maconha; que no dia dos fatos, foi encontrada droga que não estava embalada, mas havia quantidade para venda;
que o alvo do mandado de busca e apreensão eram os dois réus
; que a polícia civil não fez campana no local antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão; que não tem quantitativo de servidor;
que pessoas que moram na localidade, pais de filhos usuários de droga, deram conhecimento à polícia do tráfico de drogas praticado pelos réus;
que as
pessoas mantiveram o anonimato por temer futura represália; [...]” (trecho retirado da sentença às fls. 190/190-v) (destacamos)

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Embora o recorrente tenha negado em juízo a prática do crime a ele imputado, deve-se ter sempre em perspectiva que o réu não assume processualmente qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a sua versão isolada dos fatos nada mais é do que uma tentativa de ludibriar o juízo, criando situação de dúvida e, com isso alcançar a absolvição.

Contudo, a tentativa foi frustrada, uma vez que a malha probatória demonstra de forma inequívoca a prática delituosa.

Ademais, de acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla. Nessa quadra, tendo em vista o local e as circunstâncias da abordagem e a quantidade de drogas apreendida, resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que é impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Quanto
a a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei de Tóxicos, todavia, tal pleito não merece acolhimento, pois, diante do contexto que se deu a apreensão da droga e notadamente porque a defesa nada comprovou acerca de eventual dependência, mostra-se inconcebível a pretensão.

Cediço que para determinar se o entorpecente apreendido seria destinado ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º1, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente.

Com efeito, no caso vertente, de acordo com as circunstâncias e as condições em que se desenvolveu a ação de apreensão da droga ilícita, além das denúncias anônimas de que o apelante traficava com seu irmão, o que seria de conhecimento da população da região, mostra-se inverídica a alegação do apelante de que as substâncias se destinavam apenas ao seu consumo pessoal. Por suas declarações, pode até ser que também o seja, eis que nada impede que um usuário de drogas trafique para manter o seu vício, o que é até bastante comum.

Tal circunstância, porém, não tem o condão de elidir o delito de tráfico de drogas, perfeitamente delineado na espécie. Afinal, foi apreendida na residência do apelante elevada quantidade de substância ilícita, a saber aproximadamente 28g (vinte e oito gramas) de maconha, inclusive em parte já preparada para o comércio, e 01 (um) frasco de lança perfume, além de embalagem plástica utilizada comumente para o preparo do entorpecente para a venda, conforme Autos de Apreensão às fls. 38/38-v e à fl. 40 e Laudos de Exame Químico às fls. 54/58.

Por fim, conforme já mencionado, a defesa requer o cálculo da causa de diminuição positivada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em fração diversa, a saber, 2/3 (dois terços) ou 1/2 (um meio).

Com efeito, estabelecidos dois limites, mínimo de 1/6 (um sexto) e máximo de 2/3 (dois terços), foi conferido ao Juiz certo grau de discricionariedade, dentro do qual optará pela fração que, segundo sua avaliação e de acordo com os elementos constantes do processo, com as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e as disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, melhor corresponda às expectativas de reprovação e prevenção do crime.

Nesta senda, a observância aos ditames do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser rigorosa, haja vista estar-se diante de um delito de alta gravidade, equiparado a crime hediondo, e que dentre as inúmeras mazelas que carrega consigo já se transformou, inclusive, em um grande problema de saúde pública. À propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL CULPABILIDADE. ADEQUADO. PRESENTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APELO IMPROVIDO.
1. Conforme orientação dos Tribunais Superiores e desta Colenda Segunda Câmara Criminal, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Deste modo, presente quantidade e variedade de drogas está correta a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.
2. APELO IMPROVIDO
(TJES; APCr 0003422-53.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

In casu
, verifica-se que a fixação do patamar de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da aludida causa de diminuição encontra amparo no fato de o apelante ser conhecido pelo tráfico de drogas na região, o que foi apontado pelos policiais em seus depoimentos judiciais. Assim, não sendo iniciante nas práticas criminosas, a fração eleita se afigura proporcional e necessária à reprovação e à prevenção do injusto.

Conforme dispõe o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, “
as penas [correspondentes ao crime de tráfico de drogas]
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifo nosso).

Havendo o preenchimento de tais requisitos, o benefício deve ser aplicado ao réu, tendo o legislador, entretanto, deixado a cargo da boa prudência do magistrado o quantum de redução, que se baseará nos fatos concretos, fundamentadamente.

No
entanto, no
presente caso,
i
ncabível,
a
aplicação da causa especial de redução de pena em comento em maior fração do que a definida na decisão impugnada.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001305-60.2021.8.08.0032

APTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

In casu,

verifica-se que a fixação do patamar de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da aludida causa de diminuição encontra amparo no fato de o apelante ser conhecido pelo tráfico de drogas na região, o que foi apontado pelos policiais em seus depoimentos judiciais. Assim, não sendo iniciante nas práticas criminosas, a fração eleita se afigura proporcional e necessária à reprovação e à prevenção do injusto.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.